Tribunal: TJMT
Processo: 0003389-31.2018.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003389-31.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
— PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE — NÃO APLICAÇÃO DO DECRETO DA UNIÃO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 E LEI NACIONAL Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.

PROCESSO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL — PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, com fundamento no Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008 e na Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que dispõem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, porquanto estes são aplicáveis tão somente à esfera federal.

Verificada a prática lesiva ao meio ambiente, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Logo, não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão ambiental quando atender fielmente a legislação de regência.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Apelação interposta pelo
Município de Barra do Garças
contra a sentença (Id. 95304201) proferida em
ação anulatória de processo administrativo (infração ambiental) c/c pedido de liminar
.

Assegura que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA “
ultrajou as disposições do Código Ambiental Municipal, notadamente dos artigos 121, 124 e 125, por deixar de lhe assegurar os recursos pertinentes. A partir da certidão unilateralmente emitida pela SEMA também não houve outra intimação
”. Da mesma forma, não se constata no processo administrativo o

julgamento realizado pelo Conselho da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, “
o qual seria outra oportunidade de defesa do município
”.

Assevera que “
a partir da juntada das alegações finais em 24.07.2013 até o julgamento definitivo, decorreu prazo superior a cinco anos, de maneira que é inegável a ocorrência de prescrição trienal, posto que não houve a prática de ato processual tendente a apurar a infração penal neste período
.”.

Afiança que “
a multa ambiental deve ser aplicada observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, foi aplicada de forma escorchante sem ater a critérios legais e constitucionais
”, já que “
restou provado que o Apelante tomou todas as medidas administrativas no sentido de cumprir as determinações da SEMA”.

Requer o provimento do recurso.

Manifestação do Município de Barra do Garças, a pontuar que, “
após a interposição do recurso de apelação, chegou ao conhecimento da Procuradoria Jurídica Municipal que a ação foi interposta por advogada que não figura do quadro de carreira da municipalidade
” (Id. 95304208).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 95304211).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 99610983), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

De início, anoto que, nada obstante a omissão do Juízo de Primeiro Grau acerca do reexame, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, III, do Código de Processo Civil, visto que os pedidos do Município de Barra do Garças foram julgados improcedentes.

Dessa forma, voto no sentido de submeter à sentença à remessa necessária, com fundamento no artigo 496, III, do Código de Processo Civil.

Em relação à competência do Tribunal para processar e julgar, originariamente,
as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes
, conforme dispõe o artigo 17-B, I,
l
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, anoto que é indispensável a demonstração da existência de situação de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, pressuposto denominado de
conflito federativo qualificado
.

[...] Houve tempo, é certo, em que a simples qualidade das pessoas envolvidas era suficiente para chamar à incidência a norma do artigo 102, I, ‘f’, da CF/88 (ACO 555 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.9.2005, ACO 251, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 09.6.2006).

Entretanto, o amadurecimento da jurisprudência da Casa levou a exigir, a par da qualidade das pessoas envolvidas, a configuração de um conflito de interesses com potencialidade lesiva à estrutura do pacto federativo. Passou-se a impor, a partir da investigação casuística de cada demanda, a presença de fatos-condição com intensidade para abalar a estabilidade da forma federada de governo, compreendendo-se que o conflito federativo só é bastante para os fins do artigo 102, I, ‘f’, da CF/88 se ele for qualificado (ACO 1295-AgRsegundo/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02.12.2010, RE 664206 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06.2.2013, ACO 1525, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE de 24.2.2014). [...]. (STF, decisão monocrática, ACO 3228/DF, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2019).

Em recente julgamento, o Órgão Especial decidiu acerca da questão:

[...] O art. 17-B, I, ‘L’ do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar
‘as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes’.
Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5º, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual
‘compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta’.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de ‘conflito de entes federados’, enquanto a ‘conflito federativo qualificado’ se caracteriza pela
‘potencial desestabilização do próprio pacto federativo’
(ACO nº 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo ‘conflito federativo qualificado’.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14ª edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual
‘o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão
’ (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF

não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, ‘L’ do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, ‘f’, da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...]. deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar ‘as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.’
(TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000). (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1010093-90.2021.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, julgamento em 16 de setembro de 2021).

Assim, o fato de constar como partes o Município de Barra do Garças e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão em que se discute a inscrição em dívida ativa e a cobrança de multa ambiental, visto que a existência de conflito entre entes federados não se confunde com o conflito federativo.

Quanto à manifestação do Município de Barra do Garças, a pontuar que, “
após a interposição do recurso de apelação chegou ao conhecimento da Procuradoria Jurídica Municipal que a ação foi interposta por advogada que não figura do quadro de carreira da municipalidade
” (Id. 95304208), registro que, os advogados Lieda Rezende Brito e Edgar Atallah, devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – Mato Grosso, possuem instrumento de mandato (Id. 95311490 – fls. 2) outorgado pelo Prefeito do Município de Barra do Garças (à época), pelo que não se constata irregularidade de representação processual.

É de se registrar que, o advogado Edgar Atallah, à época era Procurador-Geral do Município de Barra do Garças.

Além disso, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente
:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III -
o Município, por seu prefeito
ou procurador;

Logo, eventual ilegalidade deverá ser apurada em processo de improbidade, não neste.

Afastadas as questões preliminares, prossigo.

Eis o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 19.576/2008, decorrente do Auto de Infração n. 107.221, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C. [...]. (Id. 95304201, fls. 8/9).

Começo pela alegação de prescrição que decorreria da previsão dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, o qual dispõe sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo. [sem negrito no original]

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Portanto, é a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa,
cuja aplicação se limita à esfera federal
, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Dessa forma, não se mostra admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, com fundamento no Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008 e na Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que dispõem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, porquanto estes são aplicáveis tão somente à esfera federal.

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto no artigo 19, § 2º, que assim, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Assim, também, não é admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição, com fundamento no artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição intercorrente no processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

[...] 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5. Dessa forma,
ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente
na legislação do Estado do Paraná,
ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber ‘a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la’
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, é de se registrar que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente.

E, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Desse modo, no caso, não cabe falar em prescrição no curso do processo administração ambiental e tampouco em prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a alegação de prescrição, digo que a existência de infração ambiental ficou devidamente comprovada no processo administrativo.

O Município de Barra do Garças foi autuado, em 21 de novembro de 2007, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, por “
causar poluição por disposição inadequada de resíduos sólidos e líquidos, descumprimento do termo de constatação/notificação n. 102.165
”, consoante está no

auto de infração nº 107221 (Id. 95311490 – fls. 7), bem como no auto de inspeção nº 103564 (Id. 95311490 – fls. 5).

Está no Relatório de Inspeção nº 171, datado de 28 de novembro de 2007, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso:

[...] 5. Constatações:

Em atendimento a denuncia de irregularidades no aterro sanitário que opera como lixão de Barra do Garças, fomos até o local onde foi verificada as seguintes situações:

1)
Que o lixo está sendo depositado em valas sem a devida impermeabilização e sem o controle do chorume e gases;

2)
A existência de pessoa coletando materiais recicláveis diretamente das valas, não, portanto os EPI’s necessários, bem como sem um local adequando para colocação do material reciclado;

3)
O lançamento de resíduos líquidos por meio de caminhões limpa-fossa nos tanques que seriam destinados ao tratamento do chorume;

4)
No momento da vistoria foi verificado o veículo de coleta de coleta de lixo hospitalar depositando o resíduo sólido hospitalar em vala separada dos demais resíduos domésticos;

5)
As lagoas para tratamento do chorume estão desativadas e com vegetação no seu interior;

6)
Não foi verificado vestígios de derramamento dos resíduos líquidos depositados pelos caminhões limpa-fossa para fora da lagoa onde está sendo depositado;

7)
O depósito de grande quantidade de pneus a céu aberto, propiciando a proliferação de vetores.

6. Das Medidas Recomendadas:

Ao constatar os fatos foi lavrado um Auto de Inspeção nº 103564 descrevendo a ocorrência e Auto de Infração nº 107221 que foi assinado pelo senhor Rogério A. Penteado, também foi lavrada uma Notificação nº 102336 com prazos estipulados para ser cumprido nos termos da Lei ambiental em vigor.

7. Conclusão:

Faz se necessário aplicar as medidas recomendadas no item 6 (seis) deste relatório, visando recuperar danos ambientais e readequar o empreendimento que está em desacordo com a Lei Ambiental em vigor principalmente para não abrirem precedentes envolvendo ações semelhantes. [...]. (Id. 95311490 - fls. 9/10). [com e sem negrito no original].

É necessário pontuar que, em relação ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que restaram observados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo ambiental nº 19.576, de 15 de janeiro de 2008 (Id. 95311490 – fls. 4), com a estrita observância da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), bem como do disposto no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013,
sobretudo porque
, o Município de Barra do Garças foi devidamente intimado e teve ciência de todos os atos administrativos; tanto que apresentou defesa administrativa (Id. 95311490 – fls. 18/18) com apresentação de documentos e, posteriormente, alegações finais (Id. 95311490 – fls. 40/43 e Id. 95311490 – fls. 87/88), assim como foi devidamente intimado (termo de carga, Id. 95311490 – fls. 103) acerca da decisão administrativa que homologou, em parte, o auto de infração nº 107221 (Id. 95311490 – fls. 97/98).

Logo, não vislumbro qualquer nulidade no processo administrativo decorrente de cerceamento de defesa.

Quanto à redução da multa imposta no montante de R$ 150.000,00: cento e cinquenta mil reais, o apelante foi autuado por “
causar poluição por disposição inadequada de resíduos sólidos e líquidos, descumprimento do termo de constatação/notificação n. 102.165
”, e, a decisão administrativa (Id. 95311490 – fls. 97/98), está fundamentada na legislação de regência para aplicação da multa, em montante adequadamente explicitado, observado a proporcionalidade e razoabilidade.

No ponto, sobre as
sanções aplicáveis à poluição e a outras infrações ambientais
, o Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999 (vigente à época da lavratura do auto de infração), dispõe que:

Art. 41. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ou multa diária.

§ 1º Incorre nas mesmas multas, quem:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos; e

VI - deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

§ 2º As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

[...]

Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Em conclusão, na hipótese, não é permitida qualquer redução no valor da multa. No mais, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, a sua revisão constituiria indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

[...]
Estando a multa aplicada dentro da margem de discricionariedade da autoridade ambiental, inviável a sua modificação pelo Poder Judiciário
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1428671/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 25/9/2014). [sem negrito no original]

[...]
Sanção administrativa, como a própria expressão já indica, deve ser imposta pela Administração, e não pelo Poder Judiciário
. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245094/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/4/2012). [sem negrito no original]

Por fim, registro que, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, O 2º VOGAL - AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL):

Tem-se em perspectiva recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças
contra a sentença (
id. 95304201
) proferida em ação anulatória de processo administrativo (
infração ambiental
) c/c pedido de liminar.

Inconformado, o Município de
Barra do Garças apela, defende que ocorreu cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal “
vez que a SEMA ultrajou as disposições do Código Ambiental Municipal, notadamente dos artigos 121, 124 e 125, notadamente por deixar de lhe assegurar os recursos pertinentes. A partir da certidão unilateralmente emitida pela SEMA também não houve outra intimação, nem mesmo por AR, segundo se lê do processo administrativo
”.

Sustenta que não se constata no processo administrativo o julgamento realizado pelo Conselho da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, “
o qual seria outra oportunidade de defesa do município
”.

Aduz que “
não tendo sido observada a obrigatoriedade de se intimar pessoalmente a Fazenda Pública outra saída não resta senão anular o processo administrativo, tornando sem efeitos os atos praticados
”.

Ademais, pondera que “
a partir da juntada das alegações finais em 24.07.2013 (id. 42305682 – Pág. 87) até o julgamento definitivo decorreu prazo superior a cinco anos, de maneira que é inegável a ocorrência de prescrição trienal, posto que não houve a prática de ato processual tendente a apurar a infração penal neste período
”.

Argumenta ainda que “
a multa ambiental deve ser aplicada observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, foi aplicada de forma escorchante sem ater a critérios legais e constitucionais”, já que “restou provado que o Apelante tomou todas as medidas administrativas no sentido de cumprir as determinações da SEMA
”.

Com base em tais considerações, “
requer seja conhecido e provido o recurso para, superado a prescrição acima suscitada, decretar a nulidade da sentença citra petita, devendo os autos ser remetido ao juízo de piso para analisar a aplicação da multa ambiental aos fatos narrados no processo administrativo disciplinar”
.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (
id. 95304211
).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e consequentemente, pela manutenção da sentença objurgada (
id. 99610983
).

Em percuciente voto, o Exmo. Sr. Des. Relator Luiz Carlos da Costa após a superação das preliminares suscitadas, passou à análise do mérito para negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

De modo a realizar detida análise da temática controvertida, solicitei vista dos autos e, após minucioso estudo, cheguei a mesma conclusão daquela proferida pelo douto Desembargador Relator.

De fato, as preliminares suscitadas são impertinentes e o processo administrativo tramitou respeitando a ampla defesa e contraditório, não ocorrendo os vícios alegados nas razões de apelação.

Também, conforme está explicitado no voto condutor,
no caso, não cabe falar em prescrição no curso do processo administrativo ambiental e tampouco em prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, como bem fundamentado pelo douto Relator, não é permitida qualquer redução no valor da multa, a aplicação está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, respeitando à razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

“Em conclusão, na hipótese, não é permitida qualquer redução no valor da multa. No mais, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, a sua revisão constituiria indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

[...] Estando a multa aplicada dentro da margem de discricionariedade da autoridade ambiental, inviável a sua modificação pelo Poder Judiciário [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1428671/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 25/9/2014). [sem negrito no original]

[...] Sanção administrativa, como a própria expressão já indica, deve ser imposta pela Administração, e não pelo Poder Judiciário. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245094/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/4/2012). [sem negrito no original]”

Com essas considerações,
acompanho
o voto do eminente Relator para negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

APÓS O VOTO DO 1º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo nº 0003389-31.2018.8.11.0082, proposta por
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 19.576/2008, decorrente do Auto de Infração n. 107.221, julgando EXTINTO o processo com resolução de mérito. Outrossim, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
rejeitar as preliminares vergastadas e, no mérito, negou provimento ao recurso
.

O Des. Alexandre Elias (1º vogal) pediu vista dos autos e, em síntese, acompanhou o voto do relator.

Para melhor análise da matéria, também solicitei vista dos autos.

Sucintamente, urge destacar que, três são pilares fazem parte das insurgências recursais:
cerceamento de defesa
, como indagação preliminar; e, no mérito, pugnou-se pelo reconhecimento da
prescrição do processo administrativo ambiental
e, alternativamente, a
redução do valor da multa
arbitrada
.

No presente caso, após perscrutar os autos, mostra-se escorreito acompanhar o voto exarado pelo d. relator, eis que, com muita propriedade conduziu o presente feito.

Isso porque, de fato, todo o transcurso do processo administrativo foi embasado no devido processo legal, inclusive, observou-se o contraditório e a ampla defesa, eis que o Município Apelante tivera acesso aos autos e nele apresentou sua defesa administrativa.

Quanto à prescrição, de fato, esta não se consumou, pois, observando-se o processo administrativo ambiental e a fundamentada sentença proferida pelo d. julgador Dr. Rodrigo Curvo, infere-se que:

“[...] Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 19.576/2008, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 15.01.2008 como: protocolo de defesa administrativa, datado de 09.01.2008 (id. 42305682 – Págs. 15/62); certidão de existência de outros autos de infração em nome do requerente, datado de 09.03.2009 (id. 42305682 – Págs. 33/34); decisão interlocutória n. 532/SPA/SEMA/2009 para apresentação de alegações finais, datada de 17.03.2009 (id. 42305682 – Págs. 35/36); Ofício n. 1.139/SPA/SEMA/10, datado de 28.06.2010 (id. 42305682 – Pág. 37); termo de carga, datado de 21.07.2010 (id. 42305682 – Pág. 38); certidão de juntada das alegações finais, datada de 27.09.2010 (id. 42305682 – Pág. 39); despacho de encaminhamento, datado de 04.05.2011 (id. 42305682 – Pág. 58); comunicação interna n. 686/SPA/SEMA/2011, datada de 07.06.2011 (id. 42305682 – Pág. 59); Circular Interna n. 02/SPA/SEMA/2011, datada de 07.12.2011 (id. 42305682 – Págs. 60/62); despacho de instrução, datado de 12.12.2011 (id. 42305682 – Pág. 63); Ofício n. 4821/SPA/SEMA/11, datado de 15.12.2011 (id. 42305682 – Pág. 64); despacho de encaminhamento, datado de 20.03.2012 (id. 42305682 – Pág. 65); Ofício n. 894/SPA/SEMA/2012, datado de 02.05.2012 (id. 42305682 – Pág. 66); termo de juntada de documentos, datado de 01.08.2012 (id. 42305682 – Pág. 67); despacho de encaminhamento, datado de 01.08.2012 (id. 42305682 – Pág. 81); decisão interlocutória n. 532/SPA/SEMA/2009 para apresentação de novas alegações finais; datada de 08.08.2012 (id. 42305682 – Págs. 82/84); Ofício n. 1237/SPA/SEMA/12, datado de 08.08.2012 (id. 42305682 – Pág. 85); termo de juntada, datado de 20.05.2013 (id. 42305682 – Pág. 86); termo de juntada das alegações finais, datado de 24.07.2013 (id. 42305682 – Pág. 87); termo de juntada, datado de 23.08.2013 (id. 42305682 – Pág. 92); despacho de instrução, datado de 01.07.2016 (id. 42305682 – Pág. 93); certidão de existência de outros autos de infração em nome do requerente, datado de 28.03.2018 (id. 42305682 – Pág. 94); despacho de encaminhamento, datado de 28.03.2018, (id. 42305682 – Pág. 95); e Decisão Administrativa n. 817/SPA/SEMA/2018, datada de 08.05.2018 (id. 42305682 – Págs. 96/98), que ratificou em parte a penalidade imposta no Auto de Infração n. 107.221, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data (id. 42305682 – Pág. 98), que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há informações da interposição de recurso pelo requerente/autuado. Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), situação que afasta a sua ocorrência”.

Com a devida vênia ao voto exarado pelo d. relator, entendo que deve ser considerado válido o que estabelece

o Decreto Estadual nº 1.986/2013, o qual dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato.

Reputo que, permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Contudo, maiores digressões mostram-se despiciendas, notadamente porque, no presente caso, a prescrição sequer ocorreu, seja intercorrente ou quinquenal.

Quanto à redução da multa, o qual foi

imposta na monta de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), razão não assiste ao apelante.

A uma, porque a sua aplicação é intrínseca ao poder discricionário da Administração Pública; a duas, porque, não restando demonstrada qualquer ilegalidade ou ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, a sua revisão constituiria indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, o que se deve evitar no presente caso.

Com efeito, pelo i. colega relator no voto condutor, restou observado os dispositivos legais que embasaram a penalidade imposta ao Município Apelante que, do mesmo modo, não merece nenhu reparo.

Ante o exposto, acompanho o voto do e. relator para, também, negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022